Tribunal: TJMT
Processo: 1012277-71.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012277-71.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUZA MARIA DE LIMA - CPF: 411.667.011-15 (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), DAIANY ANDRADE VIANA - CPF: 007.127.162-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - CONTRATO BANCÁRIO - OPERAÇÃO INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A instituição financeira em seu mister probatório não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade do empréstimo bancário refutado pela demandante, vez que, além da inexistência de contrato, sequer colacionou extrato bancário comprovando a liberação do crédito em conta corrente de titularidade do autor e a utilização pelo favorecido.

O reconhecimento da ilegalidade dos descontos questionados não autoriza a restituição de forma dobrada, conforme pretendido pela autora, mas simples, por não se evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva da financeira ré.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1012277-71.2021.8.11.0015, interposto por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com NEUZA MARIA DE LIMA.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 160279088 o magistrado a quo julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo e declarou a inexistência do débito de R$748,00 (setecentos e quarenta e oito reais); condenou a requerida, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 160279103 que a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente; Aduz que nada de irregular ou que reflita qualquer resquício de abuso por parte do credor se verifica. É de ver-se que a conduta do réu se pauta no exercício regular de um direito reconhecido, não havendo que se falar em restituição de valores descontados. Não há nenhuma irregularidade na conduta do réu em efetuar a cobrança de um debito, devendo-se ressaltar, principalmente, que as formas e condições de pagamento foram acordadas;

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela total improcedência, por ser medida de Direito e Justiça. Caso não seja o entendimento pela total improcedência, que seja afastado a repetição do indébito.

Contrarrazões sob ID. 160279105.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória da anulabilidade de negócio jurídico c/c indenizatória ajuizada por NEUZA MARIA DE LIMA, doravante denominada recorrida, em face de BANCO BRADESCO S/A, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida ser aposentada e que ao consultar seu benefício previdenciário, verificou que haviam descontos referentes a empréstimos consignados que nunca contratou. Aduziu que o requerido efetuou descontos mensais em seus proventos na importância de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) referente ao contrato n. 20160316004024033000. Requereu seja declarada a nulidade do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado sub judice, bem como a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário. Pleiteou a condenação do requerido no pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, bem como a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O juiz a quo julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo e declarou a inexistência do débito de R$748,00 (setecentos e quarenta e oito reais); condenou a requerida, de forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada desembolso. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Compulsando os autos, percebe-se que a parte autora nega a contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, ao passo que a Instituição Bancária ré não indexou nos autos o instrumento ensejador das cobranças de valores impugnados.

A parte requerida/recorrente em seu mister probatório não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade do empréstimo bancário refutado pela demandante, vez que, além da inexistência de contrato, sequer colacionou extrato bancário comprovando a liberação do crédito em conta corrente de titularidade do autor e a utilização pelo favorecido.

Sobre o tema o STJ editou a súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Por isso, bem evidenciada a conduta abusiva do requerido, dá-se provimento ao recurso para determinar o cancelamento do empréstimo consignado, com a consequente a inexigibilidade dos débitos por ele representado, condenando-se o réu a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora, como declarado na sentença combatida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC. (...)”. (RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017).

Tem-se então que os descontos efetuados são ilegais.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, uma vez tratar-se de mera cobrança.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES.

Inexistindo, portanto, o negócio celebrado entre as partes, corolário lógico é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, mediante desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário, para inclusive evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira apelante.

Deveras, quanto à forma de devolução dos valores descontados indevidamente, dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor que:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro ao que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Assim, na r. sentença o banco foi condenado a restituir o valor descontado indevidamente da parte autora, incidindo juros e correção.

Não resta dúvida de que o apelante agiu com negligência, pois tem este o dever de agir com cautela antes da concessão do crédito, em especial, no caso em análise, em que sua consequência é a cobrança da contraprestação, que pode ocasionar lesão àquele que é injustamente cobrado.

A jurisprudência tem aplicado o citado dispositivo legal (devolução em dobro) com parcimônia, entendendo que somente nos casos de evidente má-fé na cobrança indevida a devolução em dobro se justifica.

Isto porque, o entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do c. STJ, abaixo, vem seguindo o posicionamento de que, em situações dessa natureza, não há razão para condenar o réu à repetição em dobro, por não existir prova inequívoca da sua má-fé, na contratação do empréstimo em nome do mutuário:

“Segundo uníssona jurisprudência desta Corte, no caso de cobrança indevida, o engano é justificável se não decorrer de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do fornecedor do serviço. Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago. Confira-se: REsp. 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJE 20.4.2009.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017).

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples desconto indevido em folha de pagamento do titular.2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. Inexistindo comprovação de má-fé, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.” (TJMT, Apelação 0003494-79.2013.8.11.0018, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). (grifado).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESPONSABIILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. - Nas ações declaratórias negativas, incumbe ao réu fazer prova do fato constitutivo do direito. - O contrato firmado com pessoa analfabeta, sem a observância dos procedimentos legais, infirma a eventual contratação existente, devendo ser reconhecida a sua nulidade, ante a ausência de requisito essencial à validade dos negócios jurídicos. - O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. - O dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. - Restando evidente que os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da parte autora fundaram-se em contratos firmados mediante fraude praticada por terceiro, e não tendo a instituição financeira ré tomado as devidas diligências no ato da contratação, há que se reconhecer a prática do ilícito, devendo se proceder à restituição dos valores indevidamente descontados. - A demonstração da má-fé por parte do credor constitui requisito imprescindível para o deferimento do pedido de restituição em dobro do indébito. Precedentes do STJ.” (TJMG, Apelação Cível 1.0684.15.002310-0/001, Relator: Des. MOTA E SILVA, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018)

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto em que determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 15% (quinze por cento), sendo a majoração feita (5%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023